Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-13.2024.8.11.0029
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000489-13.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KIM KELVIM MENNA BARRETO - CPF: 043.627.081-11 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEZIEUDES CAMPOS CIRINO - CPF: 661.587.102-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ALVARES DOS SANTOS - CPF: 962.063.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEF DE SOUZA DA SILVA - CPF: 043.815.571-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS - CPF: 014.546.061-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SEMEIA DA SILVA MELO - CPF: 009.196.421-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CP. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RESSARCIMENTO DOS DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana (MT), que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP). A defesa requer a absolvição por ausência de provas, a fixação da pena no mínimo legal com substituição por restritiva de direitos, a exclusão da indenização por danos morais e a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão:
Quatro questões centrais se apresentam para análise:

(i) verificar se as provas constantes dos autos são insuficientes para manter a condenação;

(
ii
) examinar se a pena deve ser reduzida ao mínimo legal e substituída por restritiva de direitos;

(
iii
) avaliar a legalidade da indenização por danos morais fixada na sentença; e

(
iv
) verificar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar. No caso, a narrativa apresentada em juízo está em harmonia com o laudo de exame de corpo de delito e com os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, o que confere robustez probatória suficiente para sustentar a condenação.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente motivada, tendo
em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a agravante da reincidência, o que, inclusive, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto à indenização por danos morais, sua fixação encontra amparo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo suficiente o pedido expresso formulado na denúncia, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 983).

Por fim, o pedido de concessão da justiça gratuita carece de interesse recursal, pois o apelante não foi condenado ao pagamento de custas processuais.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, quando firme e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a agravante da reincidência justificam a fixação da pena acima do mínimo legal e afastam a substituição por pena restritiva de direitos.

É cabível a fixação de indenização por danos morais com fundamento no art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

Ausente condenação ao pagamento de custas, inexiste interesse recursal no pedido de justiça gratuita.

Dispositivos legais citados:
art. 129, § 13, do CP; art. 387, IV, do CPP; Tema 983 do STJ.

Jurisprudência citada:

STJ,
AgRg
no REsp n. 1.552.938/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/11/2015.

STJ, REsp n. 1.675.874/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/11/2018 (Tema 983).

S
ú
mula 588 do STJ.

TJMT,
ACr
n. 1001274-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por KIM KELVIM MENNA BARRETO contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, com as cominações da Lei n. 11.340/06, conforme sentença constante no Id. 313127914.

Em suas razões (Id. 313127918), a defesa sustenta, em síntese:
(i)
ausência de provas quanto à autoria delitiva e materialidade, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP;
(
ii
)
caso mantida a condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
(
iii
)
a exclusão da indenização fixada a título de reparação mínima pelos danos morais (art. 387, IV, do CPP);
(
iv
)
concessão dos benefícios da justiça gratuita, por estar o apelante assistido pela Defensoria Pública e presumir-se sua hipossuficiência econômica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 313127923), nas quais o Ministério Público sustenta que a materialidade e autoria estão amplamente demonstradas nos autos, especialmente pelo conjunto probatório formado pelas declarações da vítima, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos das testemunhas presenciais, destacando que os fundamentos da sentença condenatória estão devidamente motivados.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo desprovimento do apelo, entendendo que a condenação foi amparada em provas firmes e coesas, estando o
decisum
em conformidade com o conjunto probatório coligido, especialmente com a palavra firme da vítima, corroborada pelas demais provas (Id. 325329865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Criminal interposta por KIM KELVIM MENNA BARRETO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana
(
MT
)
, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com as cominações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A condenação decorreu de fato ocorrido em 12 de março de 2024, envolvendo agressões físicas contra sua companheira.

Nas razões recursais (Id. 313127918), o apelante pleiteia:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(
ii
) f
ixação da pena no mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
(
iii
) e
xclusão da indenização imposta a título de reparação mínima dos danos causados;
(
iv
) c
oncessão da gratuidade judiciária, por estar assistido pela Defensoria Pública.

O recurso foi contrariado pelo Ministério Público em primeiro grau (Id. 313127923) e recebeu parecer pelo desprovimento da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 325329865), lavrado pelo d. Procurador de Justiça Élio Américo.

Inicialmente, quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, entendo que não há espaço para acolhimento da tese defensiva.

A sentença condenatória (Id. 313127914), bem fundamentada, destacou a consistência do conjunto probatório, notadamente
pelos
seguintes elementos
o a
uto de Prisão em Flagrante (Id. 147897184),
o b
oletim de Ocorrência (Id. 147897185),
o e
xame de Corpo de Delito (Id. 147897792),
e, as d
eclarações da vítima S.
da
S. M., que foram firmes e coerentes nas duas fases (policial e judicial).

A vítima narrou com detalhes o contexto da agressão, incluindo socos, tapas, enforcamento e ameaças de morte. Os depoimentos prestados pelos policiais militares
Kezieudes
Campos Cirino
(id.
313127862
)
e Wilson Jesus Leite dos Santos
(id.
313127865
)
confirmam a versão da vítima e foram prestados sob contraditório judicial.

Quanto à controvérsia acerca da palavra da vítima, a jurisprudência contemporânea é pacífica no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, o relato da vítima possui especial relevância probatória, desde que harmônico e coerente com os demais elementos colhidos nos autos
, o que se evidencia
pelo exame de corpo delito. (id.
313127412
).

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou
o seguinte
entendimento
:

Direito penal. Ação penal. Violência doméstica. Lesão corporal.

Condenação. Indenização por danos morais
.

I. Caso em exame
.

1. Ação penal proposta pelo Ministério Público Federal contra Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.340/2006, por lesão corporal contra cônjuge em contexto de violência doméstica, com pedido de indenização por danos morais e materiais à vítima.

II. Questão em discussão 2. Saber se o réu praticou o delito de lesão corporal contra cônjuge, prevalecendo-se das relações domésticas, conforme descrito na denúncia, e se há elementos suficientes para sua condenação, bem como o cabimento da indenização pleiteada.

III. Razões de decidir
.

3. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, para garantir a imparcialidade do julgamento, conforme jurisprudência consolidada.

4
. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, perícia traumatológica, prova testemunhal e laudos psicossociais, que atestaram lesões físicas e psicológicas na vítima.

5. A autoria foi confirmada pela prova testemunhal e pela própria vítima, cujas declarações foram corroboradas por outros elementos probatórios.

6. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
7. A defesa não conseguiu demonstrar legítima defesa ou reciprocidade nas agressões, nem que a vítima teria infligido lesões em si própria por interesse patrimonial.

8. A tese defensiva de autolesão e interesse patrimonial da vítima foi rejeitada, pois não encontra suporte nas provas dos autos e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

9. A dependência
econômica da vítima em relação ao réu foi um fator relevante para a manutenção do relacionamento e para a busca de reaproximação após as agressões.

10. Natureza in
re

ipsa
do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser comprovado apenas o fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar

enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso, com fundamento nos
arts
. 91, inciso I, do CP e 387, inciso IV, do CPP e no Tema Repetitivo n. 983, fixado pela Terceira Seção do STJ
.

IV. Dispositivo e tese
.
11. Condenação do réu à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

12. Ressarcimento a título de danos morais fixado em trinta mil reais de indenização para a vítima, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula n. 362/STJ) e com juros de mora desde o evento (30/01/2020).
Ressarcimento a título de danos materiais não fixado em vista da falta de elementos nos autos para sua apuração.

Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, de modo a garantir a imparcialidade do julgamento.
2. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica.
3. A tese de autolesão e interesse patrimonial da vítima não encontra suporte nas provas e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

4. Natureza in
re

ipsa
do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 5. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei n. 11.340/2006; CF, art. 105, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, QO na
APn
878/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgada em 21.11.2018; STJ,
APn
943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgada em 20.04.2022;
AgRg
na MPUMP 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
20/05/2022;
AgRg
no
AREsp
n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023;
AgRg
no REsp n. 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023;
APn
n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgada em 4/12/2024;
APn
n. 835/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, julgada em 1/3/2023,
DJe
de 24/4/2023;
APn
n. 943/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em 10/6/2024; REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018; REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019,
DJe
de 30/9/2019;
AgRg
no REsp n. 1.686.224/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
de 9/4/2018;
AgRg
no REsp n. 1.675.965/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017,
DJe
de 4/10/2017.

(
APn
n. 1.079/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025,
DJEN de 23/10/2025.)

(Grifo meus).

A jurisprudência desta Colenda Câmara é pacífica quanto à relevância da palavra da vítima nos delitos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outras provas, como no caso em tela
:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. CREDIBILIDADE RECONHECIDA. TEMOR DA VÍTIMA EVIDENCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. ALEGADO BIS IN IDEM. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. AGRAVANTE COMPATÍVEL COM O RITO DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, nos termos da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 mês e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, sob alegação de bis in idem. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (I) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica;
e

(
II) saber se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, cumulativamente com as disposições da Lei Maria da Penha, configura bis in idem. III. Razões de decidir:

1. A prova testemunhal, especialmente o depoimento judicial da vítima, foi firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, revelando ameaça real, grave e injusta, suficiente para configurar o delito. 2. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação.
3. A negativa do réu é isolada e desprovida de amparo nos autos, não gerando dúvida razoável.

4. A ausência de oitiva de suposta testemunha
presencial (companheiro da vítima) não compromete a credibilidade da prova. 5. A agravante do art. 61, II, "f", do CP, é compatível com a incidência da Lei Maria da Penha, não havendo bis in idem, conforme entendimento do STJ (Tema 1.197). IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica.”
“2. A aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem.” Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 147, caput, e 61, II, “f”; CPP, art. 156; Lei 11.340/2006. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AREsp
2.459.764, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/04/2024; STJ, REsp 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), Terceira Seção, j. 12/06/2024 (Tema Repetitivo 1.197); TJMT, Ap. Crim. 1001870-16.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29/01/2025; TJMT, Ap. Crim. 1000440-95.2021.8.11.0022, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 22/08/
2025.(
N.U 1001448-24.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no
DJE 24/10/2025)
.
(Grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005316-48.2018.8.11.0012

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAS DAS VIAS DE FATO. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO TÍPICA. VIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA PRÁTICA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei 3.688/41, art. 21), à pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto.2. Fatos relevantes: (i) acusado e vítima mantinham relacionamento conjugal conturbado; (
ii
) agressões físicas praticadas contra a vítima em sua residência; (
iii
) laudo pericial que constatou lesão corporal; (
iv
) depoimentos coerentes da vítima e testemunha que confirmaram os fatos.3. Requerimentos do recurso: (i) pela defesa, absolvição com fundamento na legítima defesa (art. 386, VI, do CPP); (
ii
) pelo Ministério Público, condenação pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), com redimensionamento da
pena.II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa; e (
ii
) saber se a conduta do agente se amolda ao tipo
penal de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica; (
iii
) definir o regime e a pena
cabível.III
. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, notadamente laudo pericial e depoimento testemunhal, é suficiente para embasar a condenação nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica.

6. Não estão presentes os requisitos da legítima defesa quando a suposta agressão da vítima é posterior ao início das violências perpetradas pelo acusado, sendo a reação da ofendida contextualizada como tentativa de se proteger.

7. Afastada a legítima defesa, é devida a condenação do agente pela prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

8. A configuração do crime de lesão corporal leve no âmbito das relações domésticas exige prova de ofensa à integridade física da vítima, o que se confirma com laudo de exame de corpo de delito indicando equimose decorrente de trauma contuso.

9. Justifica-se a exasperação da pena-base em razão do abalo psicológico causado à vítima, que passou a necessitar de acompanhamento médico, evidenciando consequências que extrapolam o tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 23, II; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 129, §9º; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCrim
1000354-93.2023.8.11.0042; TJMT,
ApCrim
1000574-11.2020.8.11.0038; TJMT,
ApCrim
1000727-77.2020.8.11.0027; TJMT,
ApCrim
0040206-83.2019.8.11.0042.

(N.U 0005316-48.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA,
Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no
DJE 24/10/2025
)
. (Grifo meus).

Assim, afasto o pedido absolutório, por estar a sentença em plena consonância com o conjunto probatório
e a palavra da vítima.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o juízo sentenciante, ao analisar o delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, reconheceu a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, referentes à culpabilidade e aos maus antecedentes, atribuindo a cada uma delas o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal. Em razão disso, fixou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, procedeu à majoração da reprimenda em virtude da agravante da reincidência, aplicando o aumento de 1/6 (um sexto), o que resultou na pena intermediária de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, manteve-se a pena definitiva no mesmo patamar.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporção na fixação da pena, razão pela qual não há fundamento para a sua redução ao mínimo legal.

Em se tratando de violência doméstica praticada contra mulher,
não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal, tendo em vista tratar-se de crime doloso praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que, por expressa vedação legal, impede a concessão do benefício (art. 4
1
da Lei n. 11.340/06 – Lei Maria da Penha)
.

Ademais, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula n. 588, segundo a qual
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto à indenização imposta, foi fixada em um
salário

mínimo
, com fulcro no art. 387, IV, do CPP, atendendo ao pedido expresso do Ministério Público na denúncia e conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ, não havendo ilegalidade ou excesso
:

Reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral).

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(
Recurso Especial n. 1.675.874/MS afetado, em substituição ao REsp n. 1.683.324/DF, para julgamento sob o rito dos repetitivos, em conjunto com o REsp n. 1.643.051/MS
)
. (Grifo meus).

Assim,
n
o que tange à fixação do valor mínimo de indenização por danos morais, estabelecido
s
em
um
salário mínimo
, verifica-se que a quantia observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade dos fatos, a condição de hipossuficiência econômica do réu
,
bem como o caráter pedagógico e reparatório da medida.

A fixação da indenização não exige instrução probatória específica
(
in
re

ipsa
),
bastando a comprovação do dano decorrente da prática do crime, notadamente em se tratando de delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme entendimento
supracitado d
o Tema 983 do STJ.

A indenização de natureza cível fixada no bojo da sentença penal condenatória cumpre relevante função simbólica e compensatória, especialmente em casos de agressão física e psicológica em contexto de relacionamento íntimo, nos quais a vítima vivencia profunda exposição e vulnerabilidade.

Por fim, quanto à justiça gratuita
a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise da hipossuficiência do condenado deve ser realizada na fase de execução penal, vejamos os entendimentos a seguir:

A obrigação de pagarcustasprocessuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete aoJuízodaExecuçãoPenal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena. (1008627-44.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
HELIO NISHIYAMA
,
Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE
12/09/2025
). (grifo meus).

A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. (0002427-61.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 29/05/2020, publicado no DJE
29/05/2020
). (grifo meus).

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, não se conhecendo do tema na fase recursal. (N.U 1002884-11.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 11/09/2025, publicado no DJE
11/09/2025
). (grifo meus).

A análise do pedido de isenção das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que avaliará a real situação econômica do condenado no momento da execução. (N.U 1000279-34.2025.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE
05/09/2025
). (grifo meus).

A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal. (N.U 1000425-81.2023.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
MARCOS MACHADO
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE
05/09/2025
). (grifo meus).

O pedido de isenção de custas não pode ser conhecido no âmbito recursal, devendo ser formulado perante o Juízo da execução penal. (N.U 1000698-37.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
WESLEY SANCHEZ LACERDA
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE
05/09/2025
). (grifo meus).

Considerando o entendimento consolidado pelas Câmaras Criminais deste respeitável Tribunal de Justiça, fica claro que a avaliação da hipossuficiência econômica para isenção ou suspensão das custas processuais cabe unicamente ao Juízo da Execução Penal.

O conhecimento do pedido nesta etapa recursal resultaria em supressão de instância, violando claramente o princípio do juízo natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição da República), que garante que ninguém será processado ou sentenciado exceto por autoridade competente.

Além disso, o julgamento direto por esta instância recursal enfraqueceria o papel constitucional do Juízo da Execução, encarregado de avaliar a condição patrimonial do condenado no momento da execução da pena, assegurando uma decisão justa e proporcional às circunstâncias fáticas atualizadas.

Tal entendimento harmoniza-se também com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, notadamente o art. 8º, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), que assegura o direito de ser ouvido por juiz ou tribunal competente, previamente estabelecido por lei.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025